Tribunal: TJDFT
Processo: 0727834-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727834-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA GLEDE PAULINO ARAGAO NEGREIROS, FABIANA PAULINO ARAGAO GONCALVES AGRAVADO: ANTONIO PAIM LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA GLEDE PAULINO ARAGÃO NEGREIROS e FABIANA PAULINO ARAGÃO GONÇALVES (demandante) contra r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos do INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA, processo n. 0702035-78.2018.8.07.0004, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES - AB ÔMEGA LTDA - ME, CNPJ no 03.252.670/0001-93, para incluir na demanda as ora agravantes. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 99480893 dos autos de origem): “Cuida-se de incidente ajuizado pela parte credora ANTONIO PAIM LEMOS visando à desconsideração da personalidade jurídica da empresa CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB OMEGA LTDA para que sejam alcançados os bens das sócias da pessoa jurídica devedora. Citadas por Edital, as sócias da empresa apresentaram contestação por negativa geral (ID 63482733). Realizada nova tentativa de citação das sócias, a diligência restou infrutífera (IDs 68559764 e 68559763). É o breve relato. DECIDO. Com efeito, como cediço, o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio dos seus sócios, eis que aquela tem existência distinta. A finalidade da lei, nesse caso, é permitir ao empreendedor a necessária tranquilidade para desenvolver o seu mister, sabendo que, em caso de eventual insucesso da empreitada comercial, haja vista que toda atividade comercial inclui risco, o seu patrimônio pessoal e familiar não estará afeto. Claros esses raciocínios preliminares, infere-se que não se presta, a "mens legis", a servir como barreira de proteção aos maus administradores, que gerenciam com manifesta má-fé a empresa, não raras vezes causando prejuízos consideráveis a terceiros, e confiam que não serão chamados a responder, com seu patrimônio, pelos prejuízos causados. Tenho que essa hipótese se descortina no caso concreto. A empresa deve à parte autora o valor espelhado na planilha de cálculo apresentada no documento ID 99063934, advinda do inadimplemento dos encargos locatícios relativos ao contrato entabulado pelas partes. Regularmente citada, a empresa não quitou o débito nem ofereceu bens à penhora, tendo inclusive encerrado as atividades que desenvolvia, e mudado de endereço. Assim, resta evidente a intenção da empresa de subtrair-se ao devido cumprimento de suas responsabilidades, configurando o evidente propósito de frustrar a execução de créditos, aplicável é a teoria da desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. Com efeito em face do disposto no art. 50 do Código Civil, merece ser acolhida a pretensão deduzida pela exeqüente, senão vejamos: " Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica" Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado, para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES - AB OMEGA LTDA - ME, CNPJ no 03.252.670/0001-93, permitindo que a constrição recaia sobre bens pertencentes às suas sócias ANA GLEDE PAULINO ARAGÃO NEGREIROS e FABIANA PAULINO ARAGÃO GONÇALVES (qualificadas no documento ID. 15362815). Sem custas. Sem honorários. Preclusa esta Decisão, traslade-se cópia da presente decisão para os autos n. 0000452-12.2012.8.07.0004 e arquivem-se os presentes. Intimem-se. (...)” Descontentes com a r. decisão agravada, recorrem as demandadas. Narram que a pessoa jurídica CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES - AB OMEGA LTDA - ME é demandada em razão de débito em aberto junto ao agravado, no valor histórico de R$ 3.858,63. Defende a tese de que não foram comprovados os elementos necessários ao deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Ponderam que “A decisão interlocutória mostra-se equivocada, pois baseou-se somente no inadimplemento do débito no prazo legal e no suposto encerramento irregular das atividades da empresa, não existindo elementos concretos hábeis a demonstrar o abuso da personalidade jurídica. Igualmente não existe nos autos prova da utilização da personalidade jurídica para fins ilícitos, nem prova de desvio de finalidade.” Ao final pleiteiam o provimento do recurso, para que seja revogada a r. decisão agravada, afastando a desconsideração da personalidade jurídica. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator